Tribunal: STF
Processo: HC 202191
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel Pereira Gomes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 137.986/BA, Relator o Ministro Olindo Menezes.
    Narram os autos que o paciente, denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal, está preso preventivamente desde 2016 e ainda não foi submetido a julgamento pelo Júri.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, não havendo previsão para a sessão do Júri devido à pandemia de Covid-19, e ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.
    Assevera a presença de condições favoráveis ao paciente, em especial a primariedade, boa conduta social, trabalho lícito e residência fixa. Nesse contexto, defende a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. MEDIDA NECESSÁRIA. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Consta do decreto prisional fundamentação idônea, evidenciada na reiteração delitiva do agravante, na ameaça às testemunhas e na gravidade concreta do crime. 
    2. Embora o delito tenha ocorrido em 2014 e a prisão tenha sido decretada em 2016, houve a indicação da reiteração delitiva, pois o agravante reponde a outra ação penal, acusado da prática de outro homicídio, além de ter sido apresentado fundamento que aponta a necessidade e adequação da medida cautelar, haja vista que o recorrente ameaçou as testemunhas, constando no depoimento prestado em 2015 que uma das testemunhas foi ameaçada de morte, bem como que "o recorrente é visto constantemente ingerindo bebidas alcoólicas em diversos estabelecimento comerciais, alardeando que irá matar o depoente" (fl. 58). 
    3. O paciente foi preso em 21/6/2016 e pronunciado em 05/10/2017, tendo sido interposto recurso em sentido estrito, que transitou em julgado em 17/02/2020, após a interposição de diversos recursos e vários pedidos de revogação da prisão pela defesa. Trata-se de feito que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, considerando-se a complexidade do procedimento do Júri, no qual, apesar de ter sido interposto recurso em sentido estrito, que suspende o prazo da ação penal, e de terem sido apresentados diversos incidentes pela defesa, já se encontra na fase prevista no art. 422 do CPP, não se verificando desídia por parte do Estado. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    A decisão emanada da Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.
    Consoante apontou o eminente Ministro Relator no voto condutor do acórdão,
    “[n]ão há motivo para reformar a decisão agravada, porque consta do decreto prisional fundamentação idônea, evidenciada na reiteração delitiva do agravante, na ameaça às testemunhas e na gravidade concreta do crime. 
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.”
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, bem como a ameaça a testemunha, conforme já havia destacado o Relator na sua decisão monocrática. Vide:
    “Quanto à prisão, a pronúncia está assim fundamentada (fl. 444): 
    [...]. Por fim, mostra-se necessária a prisão preventiva do réu MANOEL PEREIRA GOMES, vez que sendo este acusado de crime tão grave, não houve alteração da matéria dos autos, presentes ainda os requisitos autorizadores da medida cautelar, conforme artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, essencialmente pessoa que responde a outra ação penal de homicídio neste juízo, além de investigações outras sobre outros homicídios e diversos, sendo de reputação na seara criminal cuja conduta não justifica deliberação judicial para que possa ao processo em liberdade.[...]. 
    O decreto prisional, por sua vez, possui os seguintes fundamentos (fls. 84-86): 
    Inicialmente, cumpre consignar que o Representado MANOEL PEREIRA GOMES, o MANOEL DO PEIXE, já se encontra preso por ordem deste Juízo Criminal porque é ACUSADO de ter cometido outro HOMICÍDIO QUALIFICADO contra outro jovem na cidade de Carinhanha, fato conhecido como CRIME DO MOTEL. Em relação a este Representado já existem outras investigações por crimes igualmente graves. 
    [...] 
    Na situação vertente, a prova da materialidade delitiva e o indício de autoria se encontram evidenciados. 
    Registre-se que a ameaça a testemunhas e a tentativa de ocultação do cadáver justificam o decreto de prisão preventiva com garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, aspectos devidamente justificados no pedido.[...]. 
    A decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia está assim fundamentada (fl. 23): 
    [...].Ademais, da análise do autos, vê-se que, ao contrário do que alega a defesa, um dos fundamentos para a prisão preventiva do acusado não é gravidade em abstrato do crime, mas sim a gravidade em concreto revelada pelo modus operandi. 
    Com efeito, o modus operandi da suposta empreitada criminosa do requerente revela potencial de comprometimento da ordem pública, tendo em vista que os pronunciados são acusado de terem atraídos a vítima para fora de um bar e depois a levado para a fazenda do requerente, onde foi assassinada e teve uma das orelhas. 
    Assim, as circunstâncias do crime imputado ao requerente, denotam acentuada periculosidade dele, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Além disso, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática delitiva e o decreto prisional quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o lapso de tempo transcorrido entre a prática do crime e a segregação foi imprescindível à instrução dos autos do inquérito. 
    Ademais, apesar de já decorrido 04 anos da prisão, como acima consignado, a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública ainda é necessária diante da periculosidade do agente, evidenciada na reiteração delitiva (o autor reponde a outra ação penal nessa comarca, acusado da prática de outro homicídio) e na gravidade em concreto do crime.[...]. 
    Como se vê, assim como demonstrado na decisão liminar proferida no HC 542.903/BA, consta do decreto prisional fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva, na ameaça a testemunhas e no modus operandi.”
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)
    Ademais, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual” (HC nº 128.049/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.829/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/8/17; HC nº 142.369/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; e HC nº126.573/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/11/15.
    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Por fim, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacou o Ministro Olindo Meneze. Vide: 
    “Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos. 
    Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em 21/6/2016 e pronunciado em 05/10/2017, tendo sido interposto recurso em sentido estrito, que transitou em julgado em 17/02/2020, após a interposição de diversos recursos e vários pedidos de revogação da prisão pela defesa. 
    Nesse contexto, trata-se de feito que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, considerando-se a complexidade do procedimento do Júri, no qual, apesar de ter sido interposto recurso em sentido estrito, que suspende o prazo da ação penal, e de terem sido apresentados diversos incidentes pela defesa, já se encontra na fase prevista no art. 422 do CPP, não se verificando desídia por parte do Estado. 
    Além disso, o tempo de custódia cautelar não se mostra desproporcional diante da pena em abstrato atribuída ao delito pelo qual o paciente foi pronunciado. 
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.” 
    Segundo o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas, não se tem por configurado eventual excesso de prazo. In verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente